Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-75.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-75.2023.8.14.0052

APELANTE: RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Non reformatio in pejus. Tráfico privilegiado. Dosimetria da pena. Sentença condenatória mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Railza do Socorro Alves de Almeida, condenada à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da Lei nº 8.072/90, diante da apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (maconha) em sua posse, no contexto de comercialização ilícita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) A existência ou não de violação ao princípio da non reformatio in pejus; (ii) A legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, à luz do art. 244 do CPP; (iii) A possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iv) A viabilidade de absolvição por insuficiência probatória; (v) A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reafirmou a observância obrigatória ao princípio da non reformatio in pejus, acolhendo a preliminar apenas de modo formal.

4. Rejeitou-se a alegação de nulidade da busca pessoal, reconhecendo-se a existência de fundada suspeita apta a legitimar a ação policial, conforme art. 244 do CPP e precedentes do STJ e STF.

5. Restou inviabilizada a desclassificação para posse para uso próprio, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, do seu acondicionamento e do contexto fático que evidenciaram o tráfico ilícito.

6. A autoria e a materialidade delitivas ficaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio de laudos, depoimentos policiais coesos e elementos objetivos, não se cogitando aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. Quanto à dosimetria da pena, reconheceu-se a adequada fundamentação para a exasperação da pena-base, em virtude da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, não sendo cabível a redução pela causa do tráfico privilegiado, dada a existência de condenação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação criminal conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos e comportamento suspeito. 2. A desclassificação para posse para uso pessoal é inviável diante de provas robustas de tráfico ilícito. 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado não é cabível em hipóteses de reincidência ou antecedentes desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 8.072/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 18/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 21/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/05/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAILZA DO SOCORRO ALVES ALMEIDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que a condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente

fechado
, com o pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico)

c/c

art. 2º da Lei n° 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos).

Narra a denúncia,
que no dia 11/05/2023, por volta das 20h, a denunciada RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA, vulgo DOLLY, foi presa em flagrante trazendo consigo substância entorpecente em desacordo com a determinação legal.

A Polícia Militar, após investigações preliminares oriunda de ordem de serviço, realizava campana em frente a residência da denunciada, pois, segundo as informações apuradas, no local funcionava um ponto de comercialização de drogas, quando percebeu uma movimentação de pessoas no perímetro e então realizou a abordagem de um motociclista, cujo prenome é Iago – mais tarde identificado como Iago Lopes Machado e do cidadão conhecido como Jesser Brito – mais tarde identificado como Jesser da Luz Brito – que ocupava o banco carona do veículo.

Durante a revista pessoal realizada em Jesser Brito, encontrou-se um invólucro de substância entorpecente análoga a maconha, segundo ele foi adquirida através da nacional conhecida como Dolly.

Enquanto Jesser Brito era revistado, a guarnição policial avistou a denunciada RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA, vulgo Dolly, e esta, ao avistar os policiais, tentou se desfazer da sacola que carregava, jogando-a ao chão, tendo em seguida adentrado em sua residência. Diante das situações, os policiais militares recolheram a sacola do chão e constataram que dentro havia 56 invólucros de maconha, 02 porções maiores também de maconha e a quantia de R$ 49,50 em espécie, conforme termo de exibição e apreensão.

Em
razões recursais (ID 24272338 – Págs. 540/548)
,

o recorrente pugna,
preliminarmente
, pela
non reformatio in pejus
, sob a alegação de que não houve recurso da acusação.

E, ainda, pela nulidade da busca pessoal, por ausência de mandado judicial para a operação policial.

No
mérito
, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

Subsidiariamente, almeja a absolvição por ausência de provas.

Por derradeiro, suplica pela reavaliação da dosimetria da pena aplicada,

considerando as condições pessoais da ré e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 24272340 – Págs. 551/560)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e, no mérito, requer o seu
improvimento
, mantendo-se a sentença condenatória.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso, interposto pelo réu RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA, e que no mérito recursal seja
parcialmente provido
o recurso de Apelação, para afastar a avaliação negativa da vetorial da conduta social e reconhecer o tráfico privilegiado com a respectiva redução proporcional da pena.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da aplicação do Princípio da
non reformatio in pejus.

O apelante pugnou
preliminarmente
pelo conhecimento das razões, alegando a necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

Quanto a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira,
acolho a preliminar suscitada
.

1.2. Da nulidade em razão da busca pessoal. Ausência de mandado judicial.

Alega a defesa a ocorrência de nulidade da busca pessoal, por ausência de mandado judicial para a operação policial.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, “
a Polícia Militar, após investigações preliminares oriunda de ordem de serviço, realizava campana em frente a residência da denunciada, pois, segundo as informações apuradas, no local funcionava um ponto de comercialização de drogas, quando percebeu uma movimentação de pessoas no perímetro e então realizou a abordagem de um motociclista, cujo prenome é Iago – mais tarde identificado como Iago Lopes Machado e do cidadão conhecido como Jesser Brito – mais tarde identificado como Jesser da Luz Brito – que ocupava o banco carona do veículo. Durante a revista pessoal realizada em Jesser Brito, encontrou-se um invólucro de substância entorpecente análoga a maconha, segundo ele foi adquirida através da nacional conhecida como Dolly. Enquanto Jesser Brito era revistado, a guarnição policial avistou a denunciada RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA, vulgo Dolly, e esta, ao avistar os policiais, tentou se desfazer da sacola que carregava, jogando-a ao chão, tendo em seguida adentrado em sua residência. Diante das situações, os policiais militares recolheram a sacola do chão e constataram que dentro havia 56 invólucros de maconha, 02 porções maiores também de maconha e a quantia de R$ 49,50 em espécie, conforme termo de exibição e apreensão.”

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, tanto diante das investigações preliminares, como em face da conduta da ré durante a abordagem, ao tentar se desfazer das drogas e evadir-se do local, no entanto, sem sucesso.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono depoimento das testemunhas policiais militares:

“(...) A testemunha da acusação AMADEU DOMICIANO DA SILVA, policial militar - devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que: é primeiro sargento e comandante do pelotão de São Domingos do Capim. Que a acusada é antiga conhecida da polícia e que já estavam a monitorando. Que montaram campana na PA 127, e que chegou um motoqueiro na proximidade de onde a acusada estava vendendo. Que quando o motoqueiro saiu, a testemunha e outros policiais foram no encalço da acusada. Que a acusada jogou a droga no chão e entrou para dentro da residência. Que a acusada estava com seu filho e começou a fazer um estardalhaço. Que a acusada deu uma cotovelada em um policial quebrando o nariz dele. Que apreenderam os invólucros e que era maconha. Que havia duas pessoas em uma moto no momento do flagrante. Que autuaram a acusada no momento em que ela jogou a droga no chão. Às perguntas da defesa respondeu que no local não foi encontrado balança de precisão e que encontraram 40 e poucos reais em notas de dinheiro trocado. Às perguntas do juízo respondeu que a droga era substância análoga à maconha.

A testemunha da acusação SUELEN MAIA FONSECA, policial militar, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que é soldada em São Domingos do Capim. que havia denúncias de tráfico por entorpecentes na residência da acusada. Que passaram a investigar e colocaram a viatura próximo da casa da acusada, e diante do flagrante de que duas pessoas foram comprar as drogas, foram ao encalço dela. Que a acusada jogou a droga no chão ao ser abordada. Que os policiais informam que ainda foram atrás dos compradores, que estes foram presos. Que entraram na residência da acusada. Que a acusada estava alterada e machucou o soldado S Batista. Que a droga apreendida foi maconha. Às perguntas do juízo respondeu que não recorda a quantidade de droga. Que havia quantidade de dinheiro e somente isso.

A testemunha da acusação OSVALDO DA SILVA BATISTA, soldado da polícia militar em São Domingos do Capim, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que chegaram ao flagrante porque a acusada já estava sendo monitorada por drones, e já identificavam movimentação estranha na residência da acusada. Que no dia do flagrante presenciaram a acusada vendendo para dois rapazes em uma motocicleta. Que a abordaram e deram voz de prisão. Que a acusada jogou a droga no chão e correu para sua casa. Que Domiciano e IPC Arthur foram atrás dos compradores. Que a droga era maconha. Que a quantidade não dava para considerar como de usuário. Às perguntas da defesa respondeu que não recorda se encontraram balança de precisão. Que não recorda a quantidade de dinheiro. Às perguntas do juízo respondeu que a quantidade para consumo seria uma quantidade bem pequena de 3 a 4 invólucros. Mas com a acusada estavam diversos invólucros.

A testemunha da acusação ARTHUR GUEDES MOURA, investigador de polícia civil lotado em São Domingos do Capim, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que a partir de informações, soube que a acusada estaria traficando em sua residência. Que por volta de uma hora da tarde começaram a usar o drone e perceberam um fluxo intenso na residência da acusada. Que posteriormente montaram campana próximo à residência. Que 2 pessoas chegaram para comprar drogas que deram voz de prisão para eles. Que os compradores confirmaram que compraram com a acusada, chamada Doly. Que foi encontrada boa quantidade de drogas. Que não recorda a quantia de dinheiro encontrada. Às perguntas da defesa respondeu que não conhecia a acusada. Que não tinham mandado judicial para fazer essa operação. Que não encontraram balança de precisão. Que não recorda o nome dos compradores. Que encontraram vários invólucros com a acusada. Mas não recorda a quantidade. (...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em apreensão de 57 pedras de crack, após abordagem policial motivada por denúncia anônima e tentativa de fuga do réu.

2. A defesa alega que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, baseando-se apenas em denúncia anônima, e que não há evidências de que a droga apreendida era destinada à mercancia, requerendo a nulidade das provas e a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para uso pessoal.

3. O parecer do Ministério Público Federal foi pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, baseada em denúncia anônima e tentativa de fuga, configura fundada suspeita que legitime a busca pessoal e a apreensão de drogas.

5. Outra questão é determinar se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas ou se justificam a desclassificação para posse de droga para uso pessoal.

III. Razões de decidir

6. A abordagem policial foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao tentar fugir, configurando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP.

7. A quantidade de droga apreendida, associada ao local da apreensão e ao histórico do réu, foi considerada suficiente para caracterizar a prática de tráfico de drogas, conforme jurisprudência desta Corte.

8. O habeas corpus não é o instrumento adequado para revisitar a avaliação das provas realizadas nas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito pode configurar fundada suspeita para busca pessoal. 2. A quantidade de droga, associada a outras circunstâncias, pode caracterizar tráfico de drogas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.205/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.525.223/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024.

(HC n. 840.319/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/4/2025.)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

2. Mérito.

2.1. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

No
mérito
, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o Laudo nº: 2023.02.000830-QUI – Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 24272268 – Págs. 324/325), foi apreendida expressiva
quantidade
de maconha, algumas já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que após investigações preliminares oriunda de ordem de serviço, realizava campana em frente à residência da denunciada, pois, segundo as informações apuradas, no local funcionava um ponto de comercialização de drogas, quando percebeu uma movimentação de pessoas no perímetro e então realizou a abordagem de duas pessoas que estavam com entorpecentes e indicaram a ré como a pessoa de quem adquiriam a droga.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, a apelante não comprovou ser dependente química, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

2.2. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa alega que diante das provas apresentadas e das contradições evidenciadas nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, restam claras as dúvidas que recaem sobre a autoria do crime imputado ao acusado/a, o que exige a aplicação do princípio "in dubio pro reo", que preconiza a absolvição quando houver incerteza sobre a responsabilidade penal.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24272121 – Pág. 10/117), foto mostrando as drogas apreendidas (ID 24272121 – Pág. 30) e o Laudo nº: 2023.02.000830-QUI – Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 24272268 – Págs. 324/325) atestando:
4 - DOS EXAMES: As substâncias questionadas foram pesadas em balança BEL Engineering M214AI com objetivo de ser obtido o peso bruto: -Fragmentos de erva prensada, com peso bruto de 92,336g (noventa e dois gramas, trezentos e trinta e seis miligramas. -Tabletes médios prensados, feitos em pedaços de papel alumínio, com erva prensada com peso bruto de 120,234g (cento e vinte gramas, duzentos e trinta e quatro miligramas). Após abertura das embalagens, as substâncias questionadas foram pesadas na mesma balança com objetivo de ser obtido o peso líquido: -Fragmentos de erva prensada, pesando 85,013g (oitenta e cinco gramas e treze miligramas); -Tabletes médios prensados, pesando 118,848g (cento e dezoito gramas, oitocentos e quarenta e oito miligramas). Foi retirada uma alíquota da substância questionada e submetida às seguintes análises: -Fragmentos de Erva prensada e tabletes medios prensados: Análise macroscópica, microscópica e reações química com reativos de Duquenois-Mustapha, Fast-Blue “B” e Espectrometria na região do Infravermelho - (FTIR). (...)

5 - DO RESULTADO: Fragmentos de Erva prensada e tabletes médios prensados: -Análise Macroscópica: Erva constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio; -Análise Microscópica: presença de cálculos de “carbonato de Calcio”, conhecidos como “dentes de víbora” encontrados na base das folhas referentes ao vegetal questionado; -Reação de Duquenois-Mustapha e Fast-Blue “B”, obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo químico dos canabinóides, a qual pertence a estrutura química Tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. -Análise por Espectrometria na região do Infravermelho - (FTIR), ratificando o resultado POSITIVO para o grupo químico dos canabinóides, a qual pertence à estrutura química Tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. O perfil cromatográfico do extrato analisado referente à substância questionada coincide com o do material de referência, evidenciando-se a presença do Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) ratificando o resultado positivo, realizado através da Reação de Duquenois-Mustapha e Fast-Blue B. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha da acusação AMADEU DOMICIANO DA SILVA, policial militar - devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que: é primeiro sargento e comandante do pelotão de São Domingos do Capim. Que a acusada é antiga conhecida da polícia e que já estavam a monitorando. Que montaram campana na PA 127, e que chegou um motoqueiro na proximidade de onde a acusada estava vendendo. Que quando o motoqueiro saiu, a testemunha e outros policiais foram no encalço da acusada. Que a acusada jogou a droga no chão e entrou para dentro da residência. Que a acusada estava com seu filho e começou a fazer um estardalhaço. Que a acusada deu uma cotovelada em um policial quebrando o nariz dele. Que apreenderam os invólucros e que era maconha. Que havia duas pessoas em uma moto no momento do flagrante. Que autuaram a acusada no momento em que ela jogou a droga no chão. Às perguntas da defesa respondeu que no local não foi encontrado balança de precisão e que encontraram 40 e poucos reais em notas de dinheiro trocado. Às perguntas do juízo respondeu que a droga era substância análoga à maconha.

A testemunha da acusação SUELEN MAIA FONSECA, policial militar, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que é soldada em São Domingos do Capim. que havia denúncias de tráfico por entorpecentes na residência da acusada. Que passaram a investigar e colocaram a viatura próximo da casa da acusada, e diante do flagrante de que duas pessoas foram comprar as drogas, foram ao encalço dela. Que a acusada jogou a droga no chão ao ser abordada. Que os policiais informam que ainda foram atrás dos compradores, que estes foram presos. Que entraram na residência da acusada. Que a acusada estava alterada e machucou o soldado S Batista. Que a droga apreendida foi maconha. Às perguntas do juízo respondeu que não recorda a quantidade de droga. Que havia quantidade de dinheiro e somente isso.

A testemunha da acusação OSVALDO DA SILVA BATISTA, soldado da polícia militar em São Domingos do Capim, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que chegaram ao flagrante porque a acusada já estava sendo monitorada por drones, e já identificavam movimentação estranha na residência da acusada. Que no dia do flagrante presenciaram a acusada vendendo para dois rapazes em uma motocicleta. Que a abordaram e deram voz de prisão. Que a acusada jogou a droga no chão e correu para sua casa. Que Domiciano e IPC Arthur foram atrás dos compradores. Que a droga era maconha. Que a quantidade não dava para considerar como de usuário. Às perguntas da defesa respondeu que não recorda se encontraram balança de precisão. Que não recorda a quantidade de dinheiro. Às perguntas do juízo respondeu que a quantidade para consumo seria uma quantidade bem pequena de 3 a 4 invólucros. Mas com a acusada estavam diversos invólucros.

A testemunha da acusação ARTHUR GUEDES MOURA, investigador de polícia civil lotado em São Domingos do Capim, devidamente compromissada nos termos da lei, às perguntas da acusação respondeu que a partir de informações, soube que a acusada estaria traficando em sua residência. Que por volta de uma hora da tarde começaram a usar o drone e perceberam um fluxo intenso na residência da acusada. Que posteriormente montaram campana próximo à residência. Que 2 pessoas chegaram para comprar drogas que deram voz de prisão para eles. Que os compradores confirmaram que compraram com a acusada, chamada Doly. Que foi encontrada boa quantidade de drogas. Que não recorda a quantia de dinheiro encontrada. Às perguntas da defesa respondeu que não conhecia a acusada. Que não tinham mandado judicial para fazer essa operação. Que não encontraram balança de precisão. Que não recorda o nome dos compradores. Que encontraram vários invólucros com a acusada. Mas não recorda a quantidade.

A ré RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA em seu interrogatório judicial negou a prática delitiva. Transcrevo: seus pais são Rosemira de Nazaré Alves, e Manoel Benedito Silva de Almeida. Nascida em 04/10/1984 e tem 40 anos. Tem uma filha de 16 anos, outra de 11 anos e outra de 2 anos. Que viveu em união estável há 7 anos. Que o nome de seu companheiro era Joaquim do Carmo. Que recebia bolsa família e fazia bico. Que a sua última filha é do seu Joaquim. Que as demais filhas são de outro pai que já faleceu, que o nome dele é Raimundo dos Santos. Que seu endereço é São Domingos do Capim, Rua do Murumuru, nº 21. Que morava com suas filhas e o Joaquim. Que o Joaquim trabalhava com motosserra. Que seu CPF é nº 008.076.782-60. Que já foi presa outra vez em um processo de São Domingos do Capim. Que não tem condenação. Que o processo que estava de tornozeleira era de tráfico. Que não recorda o ano. Que não usa bebidas alcoólicas. Às perguntas do juízo quanto aos fatos respondeu que estava retornando da casa de sua irmã. Que na localidade havia um carro que, ao dar uma manobra em ré, bateu a acusada e sua filha. Por causa dessa situação tiveram que ir para o hospital. Quando retornaram do nosocômio foram dormir. Conseguinte, se deparou com a polícia arrombando a sua porta. E dizendo que a acusada estava presa. Que não sabe o motivo de a polícia ter invadido a sua casa, pois havia acabado de chegar do hospital. Que os policiais ainda a empurraram e um deles bateu com o próprio nariz na ponta da tábua e disse que foi a acusada que o agrediu. Que em momento algum jogou drogas para fora da casa, pois estava dormindo quando foi abordada. Que a polícia colocou droga dentro da gaveta de calcinhas de suas filhas, mas que essa droga não era sua. Que não cometeu nenhum crime, mas que a polícia plantou a droga em sua residência. E que “Deus sabe e está vendo que a droga não é minha”. Que não tem rixa com ninguém da polícia. Que nunca fez mal algum para nenhum deles. Que conhece o “Pastel”, cujo mora na frente da residência da acusada, seu nome é Zenildo, e que teria sido pastel que levou os policiais na casa da acusada. Que acredita que o Pastel teria rixa consigo porque a acusada não quis comprar um guarda-roupa com ele, tendo em vista que seu marido havia falecido. Que precisou do dinheiro e por isso gastou e não poderia mais comprar o guarda-roupa, e desde esse tempo ele ficou brabo. Que isso ocorreu desde “a minha primeira vez”. Por volta de 2021 isso teria acontecido. Que por causa desse desentendimento acredita que está sendo perseguida. Que descumpriu as medidas diversas da prisão, pois não sabia que tinha que vir assinar no fórum. E sobre a tornozeleira esta vivia descarregando, mas chegou a ir à delegacia para falar sobre este problema. Que o Centro de Monitoração não a orientou sobre como deveria proceder, caso a tornozeleira descarregasse. Que com uma enchente perdeu a sua identidade e os papeis a respeito da sua prisão. Às perguntas do Ministério Público respondeu que não conhece o cidadão de nome Jessé e nem conhece o cidadão de nome Iago. Que estes indivíduos não compraram drogas com a acusada, pois ela estava dormindo. Que a invasão ocorreu às 19 horas, e já estava dormindo, pois havia chegado do hospital. Às perguntas da defesa respondeu que foi presa junto com seu esposo. Mas que ele foi liberado logo em seguida. Que o marido da acusada estava na residência no momento da invasão, mas somente ele foi liberado.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tal depoimento mostra-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as drogas e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.3. Da reforma da dosimetria. Aplicação da causa de diminuição de pena.

Por derradeiro, suplica pela reavaliação da dosimetria da pena aplicada,

considerando as condições pessoais da ré e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, juntamente com o art. 42 da Lei 11.343/2006:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré é tecnicamente primária.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), há elementos nos autos em seu desfavor, considerando que descumpriu as medidas cautelares que lhe foram aplicadas no curso do processo, demonstrando descaso para com a justiça.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil” com o comércio de drogas ilícitas.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se valorar negativamente o fato de que o crime era praticado na residência da ré, onde residiam os seus filhos, de modo que colocava os filhos em risco ao vivenciarem a prática ilícita.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (conduta social e circunstâncias), fixo a pena-base em 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO e 875 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há circunstância atenuante, nem agravante. Fixo a pena intermediária a constar como 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO e 875 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO e 875 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP e 43 da Lei 11.343/2006, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

REGIME INICIAL

O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a conduta social, alegando que o réu descumpriu as medidas cautelares que lhe foram aplicadas no curso do processo; e as circunstâncias do crime, esclarecendo que o crime era praticado na residência da ré, onde residiam os seus filhos, de modo que colocava os filhos em risco ao vivenciarem a prática ilícita,

sendo assim, fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diversamente do alegado pelo requerente, entendo que a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito está justificada de maneira idônea.
Com efeito, a negativação do vetor conduta social em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas no momento da prisão em flagrante, bem como o fato de a apelante cometer o delito na frente de seus filhos menores, negativando também as circunstâncias do crime, são elementos que transcendem ao tipo penal abstratamente previsto do tráfico e permitem o acréscimo da pena-base.

Lado outro, é cediço que
a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, mantenho a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento.

Outrossim,
não é possível acolher o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no grau máximo, sobretudo à vista de que, a ré foi condenada em 12/11/2021, também pelo crime de tráfico de drogas. (AgRg no HC n. 891.787/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Assim sendo, mantenho a pena concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 12 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025